Tribunal: TJDFT
Processo: 0720789-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720789-36.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: IMPETRANTE: ROSALINO JOSE DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por ora, deixo de apreciar o pedido executivo declinado em petição retro, uma vez que eventual execução das astreintes somente deverá ocorrer na fase processual apropriada (cumprimento de sentença). Ato contínuo, ficam as partes intimadas para que esclareçam, no prazo comum de 5 (cinco) dias, se a cirurgia pleiteada pelo impetrante foi efetivamente realizada. Findo o referido prazo, certifique a Secretaria acerca do prazo antes concedido à autoridade coatora para a prestação de informações; e, após, faça os autos conclusos a esta relatoria. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora